Tribunal: TJSP
Processo: 2128281-42.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Agravo de instrumento - ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais - tutela de urgência deferida - art. 300 do Código de Processo Civil - requisitos preenchidos - instituição financeira que é representante do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação FNDE - contratos coligados de prestação de serviços educacionais e de financiamento estudantil - agravo

Ementa:
Agravo de instrumento - ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais - tutela de urgência deferida - art. 300 do Código de Processo Civil - requisitos preenchidos - instituição financeira que é representante do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação FNDE - contratos coligados de prestação de serviços educacionais e de financiamento estudantil - agravo improvido, na parte conhecida.